Tribunal: TJDFT
Processo: 0739383-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739383-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA SILVA DE MELO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Intime-se a agravante Tatiana Silva de Melo para, no prazo legal, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos as últimas declarações de imposto de renda e demais documentos que demonstrem a sua situação financeira, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator